Tribunal: STF
Processo: HC 98703
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DIFAMAÇÃO 
   CONTRA MAGISTRADA FEDERAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
   PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
   FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
   DO ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da ação 
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve 
   ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não 
   ocorre se a denúncia descreve conduta que configura, em tese, 
   crime de difamação.
II - Habeas Corpus conhecido, mas denegada a
   ordem.